Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL DEDUZIDO PELO GENITOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO IDENTIFICADOS. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio idôneo para impugnar a decisão recorrida quanto ao processamento do incidente. Portanto, não se conhece do pleito deduzido nas contrarrazões, de fixação de guarda unilateral em favor da agravada, por inadequação da via eleita, além de violação ao princípio da dialeticidade, haja vista a decisão agravada não ter julgado esse tema.
2. A decisão sobre guarda dos filhos deve observar os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da Constituição Federal, e exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso, a fim de averiguar se o guardião/guardiã está prestando a devida assistência moral, educacional e material.
3. Não constatado, em juízo de cognição sumária, que a fixação da guarda unilateral pleiteada pelo genitor/agravante se adequa ao melhor interesse de seu filho, o Juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, manteve o lar materno como referencial e fixou o regime de convivência entre a pai e a criança.
4. Em que pese a relevância das informações a respeito da suposta prática de crimes imputados à genitora (absolvição imprópria por crime de infanticídio e ação criminal em curso pelo possível cometimento de furto qualificado), pertinente registrar que as apontadas condutas teriam ocorrido antes do início da convivência do ex-casal e do nascimento do filho em comum. Mais, ressai dos autos que, mesmo ciente dessa situação, o agravante ainda tentou reatar o relacionamento que mantinha com a agravada e anuiu que o lar materno fosse o de referência. Assim, o fato proeminente é a atual existência de intenso conflito entre as partes (com aplicação de medidas protetivas, ainda em vigor, contra o agravante/genitor em relação à agravada/genitora, com fulcro no art. 22, inciso III, letras "a", "b" e "c", da Lei 11.340/06 – autos n. 0700...-93.2024.8.07.0017), mas não há elemento probatório que deponha contra a conduta da genitora/agravada no exercício da função materna.
5. Ausente suporte probatório que demonstre, de plano, a existência de prejuízos ou riscos à criança se preservada a situação de fato, observando-se, ainda, os pareceres exarados pelo Ministério Público em primeira e segunda instâncias, não há justificativa para a reforma da decisão agravada, resguardando-se a análise aprofundada das peculiaridades do caso após ampla dilação probatória. Logo, neste momento processual, não se identifica a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada vindicada.
6. Recurso conhecido e desprovido.